Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-86.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
3. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-86.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA DOS ANJOS MOLINAS - CPF: 045.134.451-06 (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (EMBARGANTE), ISABELLA SEMENSATO GUELFI - CPF: 473.759.618-32 (ADVOGADO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO), PAULO ENRIQUE MOSQUERA LOPEZ - CPF: 166.918.368-80 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE VALLADARES DE ANDRADE MINTO - CPF: 468.158.108-95 (ADVOGADO), ROSELI COTON PEREZ - CPF: 245.714.198-21 (ADVOGADO), CAUE DINIZ SIMIONI - CPF: 359.296.218-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CENTRAL DE PRODU
ÇÕ
ES GWUP S/
A

opõe
recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
287344859
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso para
desconstituir o contrato entre as partes, a partir da renovação automática; condenar a apelada
, ora embargante,
à
devolução dos valores indevidame
nte cobrados da autora
e também

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil rea
is) a título de danos morais.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão
foi
omisso
quanto às prova
s
, visto
que a e
mbargada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, sendo que não trouxe aos autos provas suficientes que demonstrem o direito pleiteado
.

Requer

o
acolhimento
do recurso para
alterar o acórdão impugnado
, corrigir o vício e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda,
o
prequestionamento do art. 373, I, do CPC.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
292027392
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito d
a
embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob
a alegação de
omissão quanto às provas produzidas, o que foi devidamente sopesado no
decisum
impugnado
.

Por fim, relativamente ao prequestio
namento mencionado
,
sua configuração
impõe
ao recorrente
um ônus argumentativo
da questão legal em momento processual oportuno
. R
essalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025